Tribunal: TJSP
Processo: 2284126-04.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2284126-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante DANIEL
ROBERTO DE SOUZA e Paciente LUCAS CHAGAS SANCHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284126-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2284126-04.2019.8.26.0000
Comarca: AVARÉ
Impetrante: DANIEL ROBERTO DE SOUZA
Paciente: LUCAS CHAGAS SANCHES
Voto: 17273
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Paciente reincidente que ostenta condenação
transitada em julgado por tráfico de drogas. Periculosidade social
caracterizada. Necessidade da segregação cautelar como forma de
garantir a ordem pública. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr.
Daniel Roberto de Souza, advogado, em favor de LUCAS CHAGAS
SANCHES, sob a alegação de ilegal constrangimento por parte do D.
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, que
converteu a prisão em flagrante do paciente, em razão da suposta
prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em
medida acautelatória preventiva.
Pugna o impetrante, em suma, pela revogação
da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de que estão
ausentes
os
seus
pressupostos
e
fundamentos
autorizadores.
Subsidiariamente, requer a aplicação das medidas cautelares diversas
da prisão (fls. 01/18).
A liminar foi indeferida (fls. 77/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284126-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
A MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de
Avaré prestou informações (fls. 83/85).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra dos Drs. Antonio Calil Filho e Arthur Medeiros Neto, opinou pela
denegação da ordem (fls. 88/90).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.

O paciente está sendo investigado porque, em
tese, no dia 15.12.2019, na Rua Marata, n. 44, na cidade de Avaré,
guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 09
porções de maconha (68,55g massa líquida), sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta da denúncia, policiais militares
foram acionados por Diego Brizolla de Oliveira, que informou que havia
adquirido drogas do paciente e, na ocasião, deixou a motocicleta
JTA/SUZUKI EM 125, ano/modelo: 2007/2008, Angabuta-SP como
forma de pagamento, que pertencia ao seu empregador. Desse modo,
eles deslocaram-se até a residência do acusado, ocasião em que foram
atendidos por sua genitora, que franqueou a entrada na residência. No
local, lograram encontrar no quintal da residência, dentro de uma
mochila, as referidas porções de maconha, além de uma balança de
precisão. Ademais, no interior do quarto do acusado, dentro do guarda
roupas foi encontrada a quantia de R$ 60,00 em cédulas de R$ 5,00 e
R$ 2,00. Em seguida, localizaram o denunciado, que estava na posse da
motocicleta acima mencionada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284126-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A princípio, verifico a presença dos fundamentos
autorizadores da prisão preventiva.
Ao converter a prisão em flagrante em medida
acautelatória preventiva, o d. juízo a quo considerou a presença de
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva
ponderando também a necessidade da medida para resguardar a ordem
pública, observando que o paciente ostenta histórico criminal relativo a
infração penal da mesma natureza e estava em cumprimento de pena
em regime prisional aberto (fls. 45/48 autos originais).
Agiu acertadamente o i. magistrado de origem,
pois, em que pese a apreensão quantidade de droga não exorbitante
(09 porções de maconha, com massa líquida de 68,55g fls. 80/83 dos
autos principais digitais), trata-se de paciente reincidente, ostentando
condenação definitiva pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
(Processo n. 0000882-78.2016.8.26.0073 trânsito em julgado para a
Defesa em 02.04.2019
fls. 32/33 dos autos principais digitais) e
estava em regime prisional aberto pelo mesmo processo quando de sua
prisão em flagrante.
Desta forma, ao cometer, ao menos em tese,
novo delito, da mesma espécie, demonstra o paciente de forma
inequívoca a probabilidade de reiteração delitiva, o que, por si só,
autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.
Além disso, trata-se de crime grave, responsável
pelo fomento de diversos outros crimes, em especial os delitos contra a
vida e ao patrimônio, além de ser a porta de entrada de muitos
cidadãos aos vícios em substâncias entorpecentes, causando, também,
efetivo dano à saúde pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2284126-04.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido, esta 16a Câmara de Direito
Criminal assim já decidiu:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Flagrante convertido
em preventiva. Validade dos fundamentos lançados.
Comprovação da materialidade delitiva e suficientes
indícios de autoria. Paciente reincidente. Risco à ordem
pública. Decisão bem fundamentada. Constrangimento
ilegal inexistente. Ordem denegada.1
Portanto, demonstrada a necessidade de se
garantir a ordem pública, de rigor a manutenção da prisão preventiva
do paciente.
Não se vislumbra, desta forma, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator
1 Habeas Corpus 2224589-48.2017.8.26.0000; Relator: Otávio de Almeida Toledo;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 2a Vara Criminal;
Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018.